Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701550-56.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MANOEL IVO RIBEIRO DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para resposta aos embargos de declaração de ID 70474148. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator